Tribunal: TJDFT
Processo: 0006749-23.2012.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006749-23.2012.8.07.0008 RECORRENTE: CAIO FRANCAS MIRANDA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. Pena privativa de liberdade já substituída por uma restritiva de direitos na sentença. Ausência de interesse recursal, no ponto. Segundo a teoria da actio libera in causa, a análise do elemento subjetivo do agente ocorre em momento anterior ao fato. Assim, se o réu se colocou, voluntária e culposamente, em estado de embriaguez ou sob o efeito de drogas antes da prática do delito, responde ele pelo resultado alcançado, pois a embriaguez ou drogadição voluntárias não excluem o dolo do agente. Não há se falar em absolvição por falta de provas e nem em desclassificação da conduta de furto tentado para invasão de domicílio, pois o acusado percorreu todas as fases do iter criminis, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. Não cabe a diminuição máxima pela tentativa, pois o agente já havia vestido as roupas da vítima e separado seus pertences para a subtração. Não se aplica o princípio da bagatela quando o valor da res furtiva ultrapassa o montante de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 167, caput, e 386 incisos II, III e VII, todos do Código de Processo Penal, com vistas à sua absolvição por insuficiência de provas, em face da ausência de elementos probatórios da materialidade do crime, e de dolo na sua conduta. Articula que deveria ter sido aplicado o princípio da insignificância no presente caso; e b) artigo 150, caput do Código Penal, asseverando ausência de provas para a condenação pelo crime de tentativa de furto privilegiado, entendendo que teria cometido o crime de invasão de domicílio. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados do STF e deste Tribunal, a fim de demonstrá-lo. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 167, caput, e 386 incisos II, III e VII, todos do CPP, bem como 150, caput, do CP, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “Não há se falar em absolvição por falta de provas e nem em desclassificação da conduta de furto tentado para invasão de domicílio, pois o acusado percorreu todas as fases do iter criminis, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade. Da mesma forma, não se aplica o princípio da bagatela quando o valor da res furtiva ultrapassa o montante de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. O crime foi praticado em 23/10/2012, quando o salário-mínimo era de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). Assim, o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) das coisas apreendidas com o agente ultrapassa este patamar. No tocante ao dolo (...), a análise do elemento subjetivo do agente ocorre em momento anterior ao fato. Assim, se o réu se colocou, voluntária e culposamente, em estado de embriaguez ou sob o efeito de drogas antes da prática do delito, responde ele pelo resultado alcançado (...). Com efeito, o conjunto probatório, na espécie, ampara a condenação pelo crime de furto tentado. Assim, deve ser mantida a condenação” (ID 15816623). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ . Ademais, o entendimento do órgão julgador, quanto à aplicação do princípio da insignificância, se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “para aplicação do princípio da insignificância é considerado o valor total dos bens subtraídos, que não podem ser superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que evidencia a expressividade da lesão jurídica provocada” (AgRg no AREsp 1626886/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). Portanto, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Em relação aos alegados dissídios interpretativos, o apelo também não deve seguir. A uma, porque quanto ao paradigma desta Corte de Justiça, já decidiu o STJ que "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1465319/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). E, a duas, porquanto “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027